Tribunal: TJBA
Processo: 8015082-05.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8015082-05.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Procurador: APELADA: SUELLEN GOMES MONTEIRO BATISTA Advogada: ALINE LIMA MELO NOVAIS ACORDÃO APELAÇÃO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. REDA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS ÓBICES LEGAIS INVOCADOS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E PERICULUM IN MORA CONFIGURADOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. CONSUMAÇÃO DA VIOLAÇÃO APENAS APÓS ESGOTAMENTO DO PRAZO SEM CONVOCAÇÃO. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STF. APLICABILIDADE AOS PROCESSOS SELETIVOS SIMPLIFICADOS. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, SEGURANÇA JURÍDICA E VINCULAÇÃO AO EDITAL. NATUREZA TEMPORÁRIA DA CONTRATAÇÃO VIA REDA. IRRELEVÂNCIA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA QUANTO AO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO. DISTINÇÃO COM A FACULDADE DE NÃO REALIZAR A NOMEAÇÃO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8015082-05.2022.8.05.0274, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões que seguem. Data registrada no sistema.